Tribunal: TJBA
Processo: 8003546-71.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003546-71.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ROBERTA SILVA SAMPAIO APELADO: ELVIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA FORNECER ENDEREÇO COMPLETO. INÉRCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE SOMENTE PODE OCORRER APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PLEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO, COM AMPARO NO ART. 485, IV, DO CPC. 1. Foi oportunizado ao Apelante informar acerca do suposto endereço incompleto do Executado/Apelado, entretanto, o Exequente/Apelante deixou transcorrer in albis o prazo consignado para cumprir a diligência, sem ao menos ratificar o endereço constante na exordial, o que ocasionou a extinção do feito sem julgamento do mérito, entendimento alinhado com precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. 2. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003546-71.2019.8.05.0154, sendo Apelante a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e Apelado ELVIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto Relator. Salvador, 03 de março de 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR